Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720921-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FILADELFO DOS REIS DIAS RECORRIDO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. PROPOSTA DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VALOR HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que rejeitou a impugnação oferecida pelo ora recorrente e homologou a proposta de honorários oferecida pelo perito judicial. 2. Em relação à preliminar de nulidade processual suscitada pelo agravante é necessário acrescentar que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra estabelecida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 2.1. Embora de modo sucinto, por meio da decisão interlocutória agravada o Juízo singular expôs, clara e precisamente, os motivos que levaram à rejeição da impugnação oferecida pelo recorrente e, por conseguinte, à homologação da proposta de honorários oferecida pelo experto. 3. A impugnação oferecida pelo recorrente não foi instruída com elementos de prova que pudessem desmerecer ou invalidar a proposta oferecida pelo perito judicial, como corretamente destacado pelo Juízo singular, no ato decisório ora agravado. 3.1. A despeito da insatisfação manifestada pelo agravante, a proposta de honorários contém, de modo claro, detalhado e suficiente, não apenas a qualificação profissional do perito nomeado e o objeto da perícia, mas também a metodologia que será utilizada, a estimativa do trabalho necessário e o cronograma de atividades. 4. Por essas razões não existem justificativas jurídicas para considerar inapropriada, ao menos no presente momento, a proposta de honorários oferecida pelo experto ou mesmo as atividades periciais que ainda serão iniciadas, não havendo também quaisquer indícios, nos autos do processo de origem, que possam sugerir a eventual parcialidade do profissional nomeado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 466 do CPC e 10 da Lei 9.289/1996, defendendo que a homologação da proposta de honorários periciais foi feita sem análise técnico-jurídica de proporcionalidade e adequação do valor à complexidade da prova a ser produzida, ou exposição dos critérios objetivos que embasariam o arbitramento. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO, OAB/MT 20.224 (ID 78433137). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 466 do CPC e 10 da Lei 9.289/1996, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78433137. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015